Tribunal: CARF
Processo: 10825.900383/2013-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Régis Venter
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-08

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.900383/2013-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.297 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de julho de 2022
Recorrente
TOFFANO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/01/2012
REINTEGRA. RESSARCIMENTO. ERRO DE FATO. REVISÃO DA
DECISÃO. POSSIBILIDADE. VERDADE MATERIAL.
Em observância ao princípio da verdade material, constatado erro de fato no
preenchimento de PER/DCOMP, relativo a pedido de ressarcimento de
créditos do Reintegra, e/ou dos documentos de exportação, procede-se a
revisão da decisão que havia indeferido o pedido para reconhecer o crédito
pleiteado à vista da documentação constante nos autos, capazes de comprovar a
sua certeza e liquidez.
DECISÃO RECORRIDA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. COLEGIADO
AD QUEM.
Confirmado o erro material da decisão recorrida quanto à apuração do
montante do crédito reconhecido, devidamente demonstrado no recurso
voluntário, há que se proceder sua correção por ocasião do reconhecimento
final do crédito pelo colegiado ad quem.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta, Mateus Soares de Oliveira e Paulo Régis Venter (Presidente). Ausente o
conselheiro Carlos Delson Santiago.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.900383/2013-09
Fl. 418
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.297 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10825.900383/2013-09

Relatório
Trata-se de julgar recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 16-93.259,
sem ementa (e-fls. 378/385), da 12a Turma da DRJ/SPO, da sessão realizada em 26/03/2020,
quando a turma acordou, por unanimidade de votos, julgar PROCEDENTE EM PARTE a
manifestação de inconformidade, nos termos que serão abordados no voto:
Segue transcrito o minudente relatório contido na decisão recorrida:
Trata-se de manifestação de inconformidade, onde a empresa TOFFANO
PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 50.747.922/0001-35, doravante
denominada interessada, reclama o indeferimento de parte do direito creditório
por ela solicitada, referente ao REINTEGRA previsto na Lei 12546/2011.
Despacho Decisório
Foi pleiteado um crédito total de R$ 52.311,62 (Cinquenta e dois mil, trezentos
e onze reais e sessenta e dois centavos), referente ao primeiro trimestre do ano
de 2012, sendo reconhecido pela RFB o valor de R$ 10.846,71 (dez mil,
oitocentos e quarenta e seis reais e setenta e um centavos).
Consta do Despacho Decisório 048919248 de 04/04/2013 (fl. 67):
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP
40261.91349.231012.1.3.17-1777.
Não há valor a ser restituído/ressarcido para o(s) pedido(s) de
restituição/ressarcimento
apresentado(s)
no(s)
PER/DCOMP:
34474.36877.210113.1.5.17-1922
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente
compensados, para pagamento até 30/04/2013.

Na análise do crédito que acompanha o despacho decisório (fls. 68 a 72) são
apontadas como causas do não reconhecimento do crédito pleiteado, as
seguintes inconsistências:
(i) Para o valor total pleiteado na nota fiscal - R – Fabricante não consta do
Registro de Exportação, e T - Produto do Registro de Exportação não consta na
Nota Fiscal ;
(ii) Para parte do valor pleiteado por nota fiscal: Produto informado não consta
do Registro de Exportação ou DSE.
Os quadros apontando as notas fiscais, registros de exportação e declarações de
exportação onde foram constatadas as inconsistências encontram-se às fls. 68 e
69 deste PAF.
Fl. 419
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.297 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10825.900383/2013-09

Do despacho decisório a interessada tomou ciência em 15/04/2013 e apresentou
Manifestação de Inconformidade tempestiva em 15/05/2013.
Manifestação de Inconformidade
Na sua manifestação de inconformidade, a interessada menciona que o
indeferimento referente ao Despacho Decisório 048919248 de 04/04/2013, não
deve prosperar, pois as inconsistências apontadas são erros de fato que não
invalidam o benefício do Reintegra e a compensação apresentada pela
interessada.
Sobre a primeira inconsistência, “Fabricante não consta do Registro de
Exportação,” a interessada menciona que:
Consoante documentação que segue acostada à presente, há efetiva
comprovação de que o Fabricante dos produtos listados nos Registros de
Exportação é a ora Manifestante.
Tal fato é demonstrado pelo cotejo das informações contidas nos Memorandos
de Exportação conforme quadro abaixo:

Tal equívoco consubstancia em erro de fato, mas não anula o direito ao crédito
previsto na legislação pátria, porquanto a Manifestante é a fabricante dos
produtos exportados e que dão direito ao crédito do Reintegra.
Sobre a segunda inconsistência, Produto do Registro de Exportação não consta
na Nota Fiscal, a interessada alega que:
No caso em tela, o que ocorreu foi que Manifestante se equivocou quanto aos
dois últimos dígitos da classificação fiscais quando do preenchimento do
Registro de Exportação.
Com efeito, no momento do desembaraço aduaneiro, por um lapso, a
Manifestante classificou o produto na NCM 17.04.90.90, sendo que deveriam
ter classificação NCM 17.04.90.20, que é aquela reconhecida pela própria
Secretaria da Receita Federal como correta e que constavam nas Notas
Fiscais.
Denota-se que, apenas e tão-somente, os dois últimos dígitos da NCM foram
diferentes.
Trata-se de mero erro de fato que não anulam o benefício do Reintegra,
porquanto ambas classificações estão previstas no Anexo do Decreto n.°
7.633/2011.
Destarte, no caso em análise ocorreu apenas um equívoco quanto à questão da
classificação que é irrelevante, já que o benefício do Reintegra se estende às
duas classificações.
Referente à inconsistência Produto Informado não consta em Registro de
Exportação ou DSE, a interessada menciona que:
Fl. 420
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.297 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10825.900383/2013-09

Conforme asseverado pela D. Autoridade Administrativa, o produto informado
não consta no Registro de Exportação, contudo, no caso em tela, o que ocorreu
foi que Manifestante se equivocou no preenchimento do PER/DCOMP e no
caso da Nota Fiscal n.° 63920, classificou erroneamente o produto no Registro
de Exportação. Explica-se.
Deveras, neste item o erro de fato consubstancia em equívoco quando do
preenchimento do PER/COMP, uma vez que a Manifestante, por lapso, deixou
de informar as alíneas do Registro de Exportação o que impediu o Fisco de
fazer o cotejo entre as informações e chancelar o crédito.
Denota-se que, apenas e tão-somente, as alíneas são distintas, mas o Registro
de Exportação é o mesmo.
Assim, trata-se de mero erro de fato e que não anula o Reintegra, porquanto foi
demonstrada a efetiva exportação de produtos que conferem direito ao crédito
no período pleiteado pela Manifestante.
Ademais, no que concerne à Nota Fiscal 63920, houve, ainda, outro equívoco,
uma vez que a NCM do Registro de Exportação foi indicada erroneamente, já
que onde constou NCM 20098990 quando deveria constar NCM 21069010.
Após contestar as inconsistências apontadas no despacho decisório, a
interessada (i) alega que tem o direito ao crédito, tendo-se em vista o primado
da Verdade Material, que segundo ele é provada com farta documentação
trazida por ela ao processo (ii) questiona a aplicação dos juros de mora ao
crédito não compensado, alegando que os mesmos não podem ser aplicados
com base na taxa Selic uma vez que esta mitiga vários princípios constitucionais
e (iii) questiona também a multa de ofício aplicada ao crédito não compensado,
alegando que tal multa não respeita a proporcionalidade entre o dano e o
ressarcimento, e que a gradação da multa deve ser lógica, o que não ocorre no
presente caso.
É o relatório.
A contribuinte foi cientificada da decisão, por decurso de prazo, em 19/06/2020
(e-fl. 390). Em 30/09/2020 (e-fl. 392), solicitou juntada ao processo de seu recurso voluntário,
por meio da peça de e-fls. 394/407, cujos principais argumentos e protestos seguem
resumidamente arrolados:
 Preliminarmente, pleiteia o reconhecimento da tempestividade do recurso
tendo em vista a suspensão dos prazos estabelecida pela Portaria RFB no
543;
 A decisão recorrida “não merece reparos” relativamente ao que restou
reconhecido como direito em relação ao valor total das notas fiscais.
Entretanto, referida decisão incorretamente manteve as glosas “cuja
inconsistência apontada seria Produto Informado não consta do Registro
de Exportação”, referente às notas fiscais no 62630, 62631, 62787,62788,
62790, 62632 e 67379, “sob o fundamento de que a Recorrente não teria
apresentado documentação comprobatória”. Isso porque, com exceção da
nota fiscal no 62632, o próprio despacho decisório já havia reconhecido o
crédito relativo às demais notas fiscais;
Fl. 421
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.297 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10825.900383/2013-09

 Com relação às notas fiscais de no 63927, 63920 e 63986, não obstante a
decisão tenha reconhecido o crédito total, “ao fazer o quadro no qual
evidencia o crédito reconhecido, não computou o valor total destas notas
fiscais”, como se explica no recurso;
 Com relação à nota fiscal no 63632, a única que não teve o crédito
reconhecido pela decisão recorrida (por falta de apresentação de
documentação comprobatória), “a ora Recorrente apresenta, em anexo, a
nota fiscal em epígrafe, que comprova a existência e legitimidade do
crédito utilizado pela Recorrente e reitera toda a argumentação já tecida
acerca do crédito desta nota”. Referida prova deve ser agora em prestígio
ao princípio da verdade material, até porque se trata “de documentação
referente à alegação já arguida nos autos”.
A recorrente conclui seu recurso requerendo a aceitação da prova juntada ao
recurso com o seu acolhimento, “para que sejam corrigidas as inconsistências aqui apontadas,
reformando-se a r. decisão apenas na parcela aqui combatida, com deferimento total do crédito
pleiteado e homologação integral da compensação realizada”.
Voto
Conselheiro Paulo Régis Venter, Relator.
Da competência para julgamento
O presente colegiado é competente para apreciar o recurso, em conformidade com
o prescrito no art. 4o, combinado com o artigo 23-B, do Anexo II da Portaria MF no 343, de
2015, que aprovou o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.
Da admissibilidade
Atendidos os requisitos de admissibilidade1, o recurso deve ser objeto de
apreciação deste colegiado.
Do recurso voluntário
O recurso voluntário combate a decisão recorrida ao apontar erro material no
montante do crédito reconhecido em relação às notas fiscais de números 63927, 63920 e 63986,
além de pleitear o reconhecimento do crédito relativo à nota fiscal de número 63632 ante à
anexação de sua cópia, “que comprova a existência e legitimidade do crédito utilizado pela
Recorrente e reitera toda a argumentação já tecida acerca do crédito desta nota”.
Vejamos.

1 O recurso é mesmo tempestivo em face da excepcionalidade ocorrida no ano de 2020, nos termos do ato normativo
citado pela recorrente
Fl. 422
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.297 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10825.900383/2013-09

A leitura da decisão recorrida permite concluir que o colegiado de piso debruçou-
se sobre os argumentos e documentos apresentados em sede de manifestação de inconformidade,
vindo a reconhecer a maior parte do crédito que não havia sido reconhecido no batimento
eletrônico que redundou na emissão do despacho decisório. Com efeito, o montante do crédito
reconhecido, após a decisão da DRJ, foi de R$ 48.865,93, tendo sido pleiteado um crédito total
de R$ 52.311,62.
Quanto ao erro material apontado pela recorrente, este encontra-se muito bem
demonstrado na peça recursal e efetivamente há que se reconhecer a procedência do protesto. E,
para evitar desnecessária tautologia, é de se trazer à transcrição excerto do recurso quanto ao
ponto:
(...)
Superada esta questão, vejamos a inconsistência contida na r. decisão ora
recorrida relativa às Notas Fiscais 63927, 63920 e 63986.
Com toda razão, a r. decisão ora recorrida reconheceu a totalidade dos créditos
relativos a tais notas fiscais, textualmente:
A partir da tabela acima e verificado o quantitativo e valores das mercadorias
que constavam dos registros de exportação e respectivas notas fiscais,
constatamos que a informação da interessada, que apenas teria informado um
registro de exportação por nota fiscal estava correta. Desta forma verificado
que as mercadorias que constavam dos registros não informados, também
constavam das notas fiscais, concluímos que paras as notas fiscais 63927,
63920 e 63986 deve ser reconhecido o total do crédito de REINTEGRA
pleiteado.
Ocorre que, não obstante a r. decisão tenha sido expressa no sentido de que
DEVE
SER
RECONHECIDO
O
TOTAL
DO
CRÉDITO
DE
REINTEGRA PLEITEADO, ao fazer o quadro no qual evidencia o crédito
reconhecido, não computou o valor total destas notas fiscais. Explica-se:
Nas fls. 384, foi aposto o seguinte quadro contendo todo o suposto crédito
reconhecido após a prolação do despacho decisório e da r. decisão ora recorrida:

Fl. 423
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.297 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10825.900383/2013-09

Note-se que na linha destinada aos créditos reconhecidos no PER DCOMP
(marcado com a seta vermelha) foi apontado o valor de R$ 8.602,38.
Contudo, nesta linha, deveria constar o valor de R$ 10.846,71, posto que este é
o valor que foi reconhecido no PER DCOMP pelo despacho decisório,
conforme se afere da tabela acostada às fls. 68 destes autos.
Deveras, basta somar os valores da coluna denominada “VALOR
RECONHECIDO” da tabela das fls. 68, que segue abaixo marcada com seta
vermelha, para que se chegue ao resultado de R$ 10.846,71.

Nesta senda, o crédito reconhecido no PER DCOMP pelo despacho decisório
foi de R$ 10.846,71, por este motivo, no quadro contido nas fls. 384 destes
autos, na linha a ele destinada deveria conter este valor.
Este valor é exatamente a soma de R$ 8.602,38 mais R$ 2.244,53 (da linha
anterior), sendo que este último valor corresponde ao importe das notas fiscais
63927, 63920 e 63986, apenas no que tinha sido reconhecido no despacho
decisório.
Ocorre que mantendo da forma como foi feito nas fls. 384, não foi considerada
a totalidade dos créditos reconhecidos quanto às notas fiscais 63927, 63920 e
63986, posto que no quadro sob análise apenas se computou o valor parcial
reconhecido no despacho decisório para estas três notas, não tendo sido
considerado que a r. decisão recorrida reconheceu a totalidade dos créditos
destas notas.
Portanto, neste quadro, deve ser lançada a diferença entre o pleiteado (cujo total
restou reconhecido pela decisão ora recorrida) e o que já tinha sido reconhecido.
Assim, a última linha deveria conter o valor de R$ 10.846,71 e a penúltima
linha deveria conter o crédito remanescente das três notas fiscais 63927, 63920
e 63986, haja vista que por meio da decisão proferida acerca da manifestação de
inconformidade, o crédito destas notas fiscais passou a ser totalmente
reconhecido e não mais de forma parcial.
Vejamos, então, de quanto é o crédito remanescente destas três notas fiscais.
Fl. 424
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-002.297 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10825.900383/2013-09

Assim, como a manifestação de inconformidade foi julgada procedente no que
tange a estas três notas fiscais, o valor total do crédito delas foi reconhecido (R$
6.470,73) e como já havia sido reconhecido o valor parcial de R$ 2.244,34
quando do despacho decisório, temos que a diferença decorrente da decisão
favorável (ora recorrida) correspondente a R$ 4.226,39, sendo que este valor é o
que deveria constar na penúltima linha da planilha de fls. 384, se a última linha
for corrigida e constar o valor total reconhecido no PER DCOMP (R$
10.846,71).
Ou, caso se quisesse dedicar uma linha para o valor total destas notas, poderia
ser mantido o valor de R$ 8.602,38 na última linha da planilha de fls. 384, mas
na penúltima linha, dedicada a estas três notas fiscais, deveria constar o valor
total do crédito reconhecido, que é de R$ 6.470,73.
Estas são as inconsistências que merecem ser sanadas, que vão impactar no
crédito total reconhecido, aumentando-o.
Assim é que, de fato, há que ser reconhecido o montante adicional do crédito igual
a R$ 4.226,29.
Ocorre que o reconhecimento deste crédito adicional implicaria em um montante
até superior ao valor total pleiteado no pedido de ressarcimento. Com efeito, se somarmos R$
4.226,29 com o valor que restou reconhecido após a decisão recorrida (R$ 48.865,93), obteremos
o montante de R$ 53.092,22, que é maior que o valor total do crédito pleiteado (R$ 52.311,62).
E, além disso, a decisão recorrida não reconheceu o crédito relativo a notas fiscais não
apresentadas pela manifestante.
Diante desta situação inusitada, constatei que a apuração do montante total do
crédito reconhecido após a decisão de piso, demonstrada na tabela que integra a parte final do
voto (e. fl. 384), reproduzida pela recorrente, na verdade não correspondeu ao valor TOTAL nela
informado. De fato, há um erro de soma dos valores. A soma dos valores da última coluna
daquela tabela, na verdade é igual a R$ 46.865,93, e não R$ 48.865,93.
Esclarecido esse ponto, no mais, a recorrente alega que “apenas não teria sido
reconhecido o crédito relativo à nota fiscal 62632”, cuja cópia anexa ao recurso, para o fim de
que seja finalmente reconhecido o crédito total pleiteado, em prestígio ao princípio da verdade
material, até porque se trata “de documentação referente à alegação já arguida nos autos”.
Entrementes, quanto à falta de apresentação das notas fiscais, a decisão recorrida
assim se manifestou:
(...)
Feita a análise para os créditos das notas fiscais, onde houve o indeferimento em
relação ao valor total da nota fiscal, passamos agora à análise dos créditos
Fl. 425
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-002.297 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10825.900383/2013-09

reconhecidos parcialmente. Para estes créditos foi apontada a inconsistência
“Produto Informado não consta do Registro de Exportação”.
Segundo a interessada, a inconsistência foi gerada devido ao lapso dela que não
informou todos os registros de exportação. Neste caso encontram-se os créditos
referentes às notas fiscais 63927, 62630, 62631, 62787, 62788, 62790, 63920,
63986, 62632 e 67379.
Sobre a referida informação, cabe observar que a interessada apresentou
documentação no processo, referente às notas fiscais 63927, 63920 e 63986, não
apresentando para as demais. As cópias das notas fiscais, são essenciais para a
análise do crédito, que se faz com a confrontação dos créditos nela contidos,
com aqueles que constam do Sistema Siscomex Exportação. A falta da mesma
inviabiliza a análise do crédito, e assim fica impossibilitada a análise dos
créditos referentes às notas fiscais 62630, 62631, 62787, 62788, 62790, 62632 e
67379. (destaquei)
Assim passamos a realizar a análise do crédito referente às notas fiscais 63927,
63920 e 63986, para as quais foram apresentadas cópias.
Como se vê, diferentemente do que asseverou a recorrente, a nota fiscal no 62632
não foi a única cujo crédito não foi reconhecido em razão da falta de apresentação do documento
fiscal. Entretanto, em relação às notas fiscais não apresentadas, na verdade houve deferimento
total do crédito no despacho decisório, tendo o relator eventualmente interpretado que o
reconhecimento parcial reportado na tabela anexa ao decisório (e-fl. 68), seria relativo às notas
fiscais quando, na verdade, é relativo ao conjunto dos produtos exportados, conforme NCM.
Com efeito, em relação ao NCM 1704.90.20, o reconhecimento do crédito foi
parcial porquanto houve glosas relativas à nota fiscal no 63.986 (revertida pela DRJ), tendo sido
reconhecido o crédito integral das outras notas fiscais que contemplaram mercadorias desta
classificação fiscal. É por esta razão que a manifestante não apresentou as demais notas fiscais.
Cabe analisar, então, a eventual procedência do creditamento relativo à nota fiscal
de número 62632, acostada ao recurso (e-fl. 408). Antes disso, porém, devo registrar que, na
verdade, referida nota fiscal, assim como os documentos de exportação a ela relativos, já
haviam sido acostados por ocasião da manifestação de inconformidade, conforme constam
às e-fls. 228/236.
Quanto ao ponto, vejamos os termos postos no recurso:
(...)
No r. despacho, o crédito foi parcialmente reconhecido e na r. decisão recorrida
foi aduzido que não restou apresentada documentação comprobatória.
Nesta senda, a ora Recorrente apresenta, em anexo, a nota fiscal em epígrafe,
que comprova a existência e legitimidade do crédito utilizado pela Recorrente e
reitera toda a argumentação já tecida acerca do crédito desta nota.
Com efeito, é possível a juntada de documentos nessa fase, desde que os
mesmos sirvam para dar maior robustez à tese apresentada pela Recorrente, que
é justamente o caso dos autos.
A Recorrente já tinha feito todas as aduções correspondentes, mas, por um
lapso, a nota fiscal não acompanhou a Manifestação de Inconformidade.
Fl. 426
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3002-002.297 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10825.900383/2013-09

Assim, trata-se de documentação referente à alegação já arguida nos autos,
situação em que se pode apresentar em momento posterior à primeira
manifestação da Recorrente.
(...)

De fato, é pelo menos majoritária a jurisprudência deste E. CARF no sentido de se
prestigiar o princípio da verdade material nos casos como o que ora se julga, em que a prova vem
acostada ao recurso em resposta à decisão que não reconheceu o direito por falta de sua
apresentação por ocasião da manifestação de inconformidade, no âmbito destes processos de
análise de crédito indeferido por meio de despacho decisório eletrônico, que resulta do mero
batimento das informações prestadas pela contribuinte no PER/DCOMP em confronto com as
informações constantes nos bancos de dados da RFB. Assim tem decidido este colegiado,
invariavelmente.
Pois bem.
Como constou da decisão recorrida, no excerto já transcrito, o motivo do
indeferimento do crédito para a nota fiscal em referência (assim como para as demais que não
foram apresentadas), foi a inconsistência: “Produto Informado não consta do Registro de
Exportação”. E, “segundo a interessada, a inconsistência foi gerada devido ao lapso dela que
não informou todos os registros de exportação” (extraído do voto da decisão recorrida, e-fl. 383).
Além da cópia da nota fiscal já mencionada, a recorrente também acostou ao
recurso cópia da respectiva nota fiscal de exportação pela comercial exportadora, juntamente
com protocolo comunicando erros na sua emissão (placa do veículo e CFOP), bem como extratos
do Siscomex e cópia do CRT relativo à prestação de serviço de transporte internacional por
rodovia (e-fls. 409 e seguintes).
Relativamente à nota fiscal em foco, no pedido de ressarcimento a contribuinte
informou os seguintes dados (e-fls. 55/56):

Fl. 427
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3002-002.297 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10825.900383/2013-09

Como se vê, de fato, relativamente à nota fiscal em análise, a contribuinte
informou como base de cálculo do Reintegra o valor total da nota fiscal, no montante de R$
65.300,00. E, para relacionar com a exportação ocorrida, informou apenas o Registro de
Exportação no 12/0064597-002, ao qual se referiu a Declaração de Exportação de no
2120092733/8.
Compulsando os documentos acostados ao recurso, verifica-se que o valor total da
nota fiscal no 62632 corresponde ao valor informado no pedido de ressarcimento (e-fl. 408).
Trata-se de nota fiscal de remessa para fim específico de exportação, emitida em favor da
empresa comercial exportadora TIREX COMÉRCIO DE PLÁSTICOS E ALIMENTOS LTDA
(CNPJ 78.902.319/0001-08). Esta, por sua vez, emitiu a nota fiscal de no 191 (e-fl. 409),
correspondente à exportação das mercadorias relacionadas na nota fiscal no 62.6322.
De fato, não obstante a baixa legibilidade da cópia acostada, é possível confirmar
que todas mercadorias e respectivas quantidades correspondem exatamente às informações
constantes da nota fiscal de remessa para o fim específico de exportação. Além disso, observa-se
que referidas mercadorias foram classificadas em dois diferentes NCM, quais sejam: 1704.90.90
e 1704.90.20.
Relativamente à nota fiscal no 62632, o despacho decisório reconheceu
parcialmente o crédito relativo às mercadorias classificadas no NCM 1704.90.90, cuja base de
cálculo correspondeu a R$ 24.380,00 (e- fl. 68), não tendo reconhecido o crédito relativo às
mercadorias classificadas no NCM 1704.90.20. E isso se deu justamente em razão de a
contribuinte ter informado, no pedido de ressarcimento, apenas o Registro de Exportação (RE) no
12/0064597-002.
Agora, verificando-se os extratos do Siscomex anexados ao recurso, que estão
igualmente pouco legíveis, em cotejo com as informações constantes na referida nota fiscal,
denota-se que as mercadorias classificadas nas NCM diferentes foram relacionadas em RE
diferentes (e-fls. 411/412 e 413), relativos aos mesmo Despacho de Exportação (DE -
2120092733/8). Demais disso, o extrato de e-fl. 414, relativo ao mencionado DE, informa que
este correspondia a 20 RE (numerados de 12/0064597-001 a 20) e às notas fiscais de números
191 a 193, da empresa comercial exportadora.

2 No campo dos dados adicionais da nota fiscal no 191 encontra-se registrado que ela se reporta, na verdade, à nota
fiscal no 62636. Entretanto, a recorrente "corrige" a informação para a nota fiscal no 62632. Aparentemente houve
um equívoco por parte da emitente da nota, quanto ao ponto, porque todas as mercadorias correspondem
exatamente, inclusive as quantidades, àquelas relacionadas na nota fiscal no 62632.
Fl. 428
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3002-002.297 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10825.900383/2013-09

Diante destas constatações, não obstante a pouca legibilidade dos documentos
acostados pela recorrente, convenço-me de que, de fato, todas as mercadorias relacionadas na
nota fiscal no 62632 foram efetivamente exportadas, havendo, assim, que se reconhecer o crédito
relativo à exportação das mercadorias classificadas na NCM 1704.90.20 (cuja base de cálculo
correspondeu a R$ 40.920,00), que não havia sido reconhecido no batimento eletrônico em razão
de erro material (erro de fato) na informação do pedido de ressarcimento.
Conclui-se, portanto, que há que se reconhecer um crédito adicional de R$
1.227,60, obtido pela aplicação da alíquota de 3% sobre a base de cálculo de R$ 40.920,00.
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário para o fim de
reconhecer um crédito adicional no montante de R$ 5.453,89, além do crédito que já havia
restado reconhecido pelas duas decisões anteriores, no montante corrigido de R$ 46.865,93.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter

Fl. 429
DF CARF MF
Original